Tribunal: TJDFT
Processo: 0719260-92.2024.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719260-92.2024.8.07.0007 RECORRENTE: AMADOR OUTERELO FERNANDEZ JUNIOR RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CARMENES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. PRELIMINAR DE JULGAMENTO CITRA PETITA. ACOLHIMENTO PARCIAL. MÉRITO. HIGIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO. DESPROPORCIONALIDADE DO VALOR DA TAXA. INOCORRÊNCIA. RESSARCIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PREVISÃO NA CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO. NÃO CABIMENTO. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. I. Caso em exame 1. Embargos à execução opostos por condômino contra cobrança de taxas condominiais. O embargante/executado sustenta a inexistência de título executivo válido, ausência de deliberação assemblear específica com sua participação, desproporcionalidade da cobrança diante da não utilização de áreas comuns e indevida inclusão de honorários advocatícios contratuais. A sentença julgou improcedentes os embargos à execução. II. Questão em discussão 2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se houve julgamento citra petita por ausência de análise de pedido subsidiário; (ii) definir se há título executivo extrajudicial válido para embasar a execução; (iii) estabelecer se o valor cobrado a título de taxa condominial é desproporcional ou destituído de critério objetivo; (iv) apurar se houve excesso de execução por não exclusão de áreas comuns não utilizadas; (v) determinar a possibilidade de cobrança de honorários advocatícios contratuais na execução. III. Razões de decidir 3. O vício de julgamento citra petita ocorre quando se decide menos do que o objeto da causa. 4. No caso, a sentença apreciou o pedido de revisão judicial da taxa condominial, ainda que de forma sucinta, o que afasta a alegação de vício por julgamento citra petita quanto a esse ponto. No entanto, deixou de analisar o pedido de exclusão de honorários contratuais, o que justifica o julgamento direto da questão pelo Tribunal, nos termos do art. 1.013, § 3o, III, do CPC. Preliminar acolhida, em parte. 5. A ata da assembleia geral ordinária realizada em 20/03/2024 ratificou expressamente os valores das taxas condominiais, inclusive da loja do embargante, em conformidade com a fração ideal, atendendo ao requisito do art. 784, X, do CPC para a validade do título executivo. 6. Ainda que se considere o argumento no sentido de que o valor da taxa condominial dos apartamentos não poderia ser utilizado como parâmetro do cálculo da taxa condominial da loja (considerando que a loja, em tese, suportaria despesas menores pela não utilização das áreas comuns), o executado não trouxe aos autos o valor que entende devido. 7. Nos embargos à execução, alegado excesso de execução, o embargante deve declarar na petição inicial o valor que entende correto (exceptio declinatoria quanti), apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de rejeição, total ou parcial, dos embargos (CPC/2015 917). 8. É abusiva a previsão em convenção de condomínio que exige do condômino inadimplente o pagamento de honorários contratuais em caso de contratação de serviço para cobrança das taxas condominiais não pagas. Precedentes. IV. Dispositivo 9. Acolheu-se, em parte, a preliminar de vício de julgamento citra petita. No mérito, deu-se parcial provimento ao apelo do embargante/executado. _______ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, III, "a"; CC, art. 1.336, § 1o; CPC, arts. 85, §§ 2o e 11; 86; 784, X; 917, § 3o; 1.013, § 3o, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.135.895/SC, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 02.12.2024, DJe 09.12.2024; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.675.516/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 30.11.2020, DJe 18.12.2020; STJ, REsp 1.837.453/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 10.03.2020, DJe 13.03.2020; TJDFT, Acórdão 1215779, Rel. Des. César Loyola, 2a Turma Cível, j. 06.11.2019; TJDFT, Acórdão 1430217, Rel. Des. Esdras Neves, 6a Turma Cível, j. 08.06.2022. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 783, 784, inciso X, e 917, inciso VI, todos do Código de Processo Civil e 1.340 do Código Civil, sustentando a que o título que lastreia a demanda executiva seria inexequível, porquanto não teria sido juntada a ata de assembleia na qual consta a aprovação do valor da taxa condominial estipulada para o imóvel. Assevera que o montante cobrado por despesas relativas às partes comuns seria desproporcional, uma vez que não seriam utilizadas pelo condômino, razão pela qual haveria excesso na execução. Aponta, nos aspectos, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação dos honorários advocatícios recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não viola os arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta” (REsp n. 2.116.843/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 18/12/2025). Ademais, “Consoante cediço no STJ, as peculiaridades de cada caso concreto impedem a configuração de dissídio jurisprudencial acerca da ocorrência ou não de vício elencado nos artigos 489, § 1o, e 1.022 do CPC” (AgInt nos EAREsp n. 2.286.871/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 12/11/2024, DJe de 25/11/2024). No mesmo sentido, é a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.980.314/BA, Ministro Marco Buzzi, DJEN de 28/8/2025. Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 783, 784, inciso X, e 917, inciso VI, todos do Código de Processo Civil e 1.340 do Código Civil, porquanto, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ”. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.485.246/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 24/11/2025, DJEN de 27/11/2025). Tampouco deve prosseguir o apelo no que tange ao suposto dissenso pretoriano, pois “(...) a incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ quanto à interposição pela alínea "a" do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão”. (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.711.497/MT, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 18/12/2025). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-T18